Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-02.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Julga-se procedente a representação oferecida pelo Ministério Público quando o acervo fático-probatório dos autos demonstra que o representado, na companhia de outro indivíduo, praticou ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado (duas vezes), conforme relatado pelas vítimas e confessado pelo adolescente.
2. Cabível a incidência do motivo torpe quando demonstrado que o ato infracional foi praticado por vingança.
3. Verificadas a gravidade e as circunstâncias do ato infracional, bem como as condições pessoais do adolescente, dentre elas a evidente situação de risco em que se encontra, correta a aplicação da medida de internação.
4. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.
5. Recurso conhecido e provido.